Tribunal: TJPA
Processo: 0808446-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9903 - Recusa
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808446-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEVIDES AGUAS S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. POLÍTICA PÚBLICA DE PROFISSIONALIZAÇÃO. ART. 429, §2º, DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa privada contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a apresentação de termo de cooperação técnica com a FASEPA, a inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em seu programa de aprendizagem e a apresentação periódica de relatórios. Fixada multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a competência da Justiça Estadual da Infância e Juventude para processar e julgar ações envolvendo direitos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; (ii) a legalidade da determinação judicial de inclusão de socioeducandos nas cotas de aprendizagem profissional previstas em lei; (iii) a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação; (iv) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar ações que visam assegurar o direito à profissionalização de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa é da Justiça Estadual da Infância e Juventude, conforme arts. 208 e 209 do ECA.
4. A pretensão do Ministério Público está fundamentada no art. 429, §2º, da CLT, incluído pela Lei nº 12.594/2012, que instituiu o SINASE e prevê a destinação de vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
5. O Decreto Federal nº 9.579/2018 e o Decreto Estadual nº 314/2019 reforçam a política pública de priorização de jovens em vulnerabilidade, especialmente os vinculados ao sistema socioeducativo.
6. A decisão agravada fixou obrigação proporcional e razoável, ao determinar que 20% do total de aprendizes obrigatórios por lei (5% a 15% do quadro funcional) sejam oriundos do sistema socioeducativo, medida que está dentro dos limites legais e normativos.
7. A alegação de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade do Ministério Público é afastada por ampla jurisprudência do STJ e desta Corte, que reconhece a atuação do MP e a natureza civil das ações coletivas voltadas à proteção dos direitos de adolescentes.
8. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a decisão interlocutória merece ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. “Compete ao Juízo da Infância e Juventude julgar ação civil pública que visa garantir o direito de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa à profissionalização, nos termos dos arts. 208 e 209 do ECA e do art. 429, §2º, da CLT.”

2. “É legítima a determinação judicial que impõe obrigação à empresa de reservar percentual das cotas legais de aprendizagem para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em conformidade com normas legais e regulamentares federais e estaduais.”

3. “A atuação do Ministério Público na defesa de direitos difusos e coletivos da criança e do adolescente possui amparo constitucional e infraconstitucional, sendo cabível sua legitimação ativa para a propositura da ação.”

4. “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a antecipação de tutela para assegurar o acesso de adolescentes a programas de aprendizagem.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº. 08008446-55.2024.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
BENEVIDES ÁGUAS S/A
, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0816901-76.2024.8.14.0301
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, narram os autos que conforme disposição da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, as empresas são obrigadas a ter em seus quadros um percentual mínimo de jovens aprendizes. Visando acompanhar tal política pública, menciona que encaminhou à empresa requerida a Recomendação nº 013/2023– MP/8ª PJIJ, contudo, em resposta o empreendimento informou que seu quadro de jovens aprendizes está preenchido conforme o percentual mínimo definido pela legislação, sendo inviável a contratação de adolescentes ou jovens pertencentes à população socioeducativa para participar do programa de aprendizagem da empresa.

Afirma que a atitude omissiva da parte ré é não só grave, mas também desrespeitosa com a política de atendimento socioeducativo, e pela Ação Civil Pública ajuizada objetiva a determinação de elaboração e celebração de convênios, acordos, termos de cooperação, protocolos de intenções e instrumentos de cooperação, junto à FASEPA e à FUNPAPA, concretizando a política de atendimento socioeducativo, especialmente o direito à iniciação e à formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, destinando 20% (vinte por cento) das vagas do programa de aprendizagem profissional para a socioeducação.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
concedeu parcialmente a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO,
CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA BENEVIDES ÁGUAS S/A, A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE:

A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE É OBRIGADO A OFERTAR POR LEI;

A.2) QUE A REQUERIDA BENEVIDES ÁGUAS S/A APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO.

A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS;

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.”

A empresa Benevides Águas S. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a reserva de 20% das vagas de aprendizagem a menores infratores em cumprimento de medidas socioeducativas, alegando que a exigência se funda em norma inconstitucional, pois o art. 429, §2º, da CLT contempla apenas adolescentes usuários do SINASE, sem abranger outros grupos vulneráveis. Sustenta que a imposição é desproporcional, fere o princípio da isonomia e cria desigualdade entre desiguais.

A agravante também alega incompetência do órgão administrativo que proferiu a decisão, uma vez que a matéria é de índole trabalhista, de competência da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União, tornando nulo o procedimento instaurado.

Afirma já cumprir a cota legal de aprendizagem exigida pela CLT e IN nº 146/2018, com contratação de jovens aprendizes em percentual superior a 5%, razão pela qual considera injustificável a exigência adicional para inclusão de adolescentes em medida socioeducativa.

Por fim, invoca a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, pleiteando efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela provisória concedida.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o efeito requerido, por ausência de seus requisitos legais.

Inconformada, a empresa interpôs Agravo Interno visando a reconsideração da decisão, pelos mesmos fundamentos do recurso principal.

Por sua vez, o Agravado apresentou suas Contrarrazões refutando o alegado, pugnando pela manutenção da decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual com atuação em segundo grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

O Agravante suscita a competência absoluta da Justiça do Trabalho, aduzindo que a lide versa relação de trabalho, no entanto, verifico que se trata de matéria cujo a competência é absoluta da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, posto que trata de lesão a direitos transindividuais de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Para as ações que versam sobre a matéria em questão, os artigos 208 e 209, do Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecem o seguinte:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade
por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular
:

VIII - de escolarização e
profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as causas que visem resguardar o direito de inserção de adolescentes em contrato de aprendizagem têm conteúdo nitidamente civil, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, de forma que, nesses casos, a competência é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1486219 MG 2014/0257334-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (
CC 98.033/MG
, Rel. Min. Nome, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 24.11.2008)

A partir das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

Portanto, não havendo qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho que faça a presente causa ser apreciada pela Justiça do Trabalho, não merece prosperar a alegação do Agravante de que há incompetência absoluta da Justiça Estadual Cível.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a demanda de origem não versa sobre o cumprimento da cota legal de aprendizes, mas sim sobre a obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes, como política destinada a garantir o direito fundamental à profissionalização conforme dispõe o art. 429,
caput
, e § 2º, da CLT.
In verbis:

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)”.

A Lei nº 12.594/2012, que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), introduziu o § 2º no texto da CLT. Essa alteração visa regular as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que infringem a lei.

O objetivo principal dessa mudança é garantir a efetivação dos direitos fundamentais de adolescentes em situação de risco, especialmente no que diz respeito à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho. Vale ressaltar que esses direitos já estavam previstos nos artigos 53 e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90.

Em resumo, a Lei nº 12.594/2012 reforça o compromisso do Estado brasileiro com a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, priorizando sua reintegração social por meio da educação e do trabalho.

O Decreto Federal nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.”

Art. 66. (...)

§ 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I -
adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;

II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com deficiência;
VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.
§ 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho
, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política do “Primeiro Ofício”, destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece que:

Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I -
que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas
;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee.

Observa-se que a norma é de cumprimento obrigatório, pois a CLT prevê a contratação de equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, para o cumprimento do termo de cooperação técnica, tendo o magistrado determinado o cumprimento de 20% daquele percentual aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa “Primeiro Ofício”.

Ademais, observa-se que o programa “Primeiro Ofício” é coordenado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, órgão público que NÃO integra o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, cujo gestão, no Estado do Pará, recai sob a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA e sob a Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA.

Embora a política do “Primeiro Ofício” vise facilitar o acesso de jovens e adolescentes em vulnerabilidade a vagas de aprendizagem, sua adesão pelas empresas tem sido marcada pela priorização do cumprimento das cotas mínimas estabelecidas pela CLT. Essa prática, no entanto, não garante que os jovens estejam sendo devidamente acompanhados e preparados para o mercado de trabalho, como preconizado pelo §2º, do artigo 429, da CLT.

Além disso, interpretar essa situação de forma diferente seria beneficiar a conduta irregular da empresa, que até o momento não apresentou nenhuma prova de que tenha firmado um acordo com órgãos públicos para oferecer vagas de aprendizagem a jovens em cumprimento de medida socioeducativa no Pará.

Acerca disto, vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes; 4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 ( ECA); 5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exig&ecirc;ncia legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART. 429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804563-37.2023.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Deste modo, entendo que não há qualquer ilegalidade apta a ensejar a suspensão da decisão recorrida, visto que determinou a oferta de 20% de vagas
do total a que a Agravante é obrigada a ofertar por lei
, ou seja, foi determinado percentual razoável e
dentro dos limites estabelecidos no caput do art. 429, da CLT
.

Nesse contexto, no presente momento processual, entendo que o Juízo
a quo
laborou adequadamente ao verificar a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos socioeducandos, de modo que a mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
em razão do julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/07/2025